Tribunal: TJSP
Processo: 1044420-22.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Auto de infração referente a ISS – Sentença de improcedência. Prescrição intercorrente. Processo administrativo fiscal. Inocorrência. Ausência de autorização legal. Nulidade do autos de infração afastada. Alegação de que peças e partes empregados na manutenção de elevadores e escadas rolantes se sujeitam a ICMS – Pretensão de dedução do material empregado da

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Auto de infração referente a ISS – Sentença de improcedência. Prescrição intercorrente. Processo administrativo fiscal. Inocorrência. Ausência de autorização legal. Nulidade do autos de infração afastada. Alegação de que peças e partes empregados na manutenção de elevadores e escadas rolantes se sujeitam a ICMS – Pretensão de dedução do material empregado da base de cálculo do ISS – Impossibilidade. Não comprovação fática dos fatos constitutivos do direito da embargante. Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não provido.